Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731009-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA PAMELA PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: FERNANDO DALCIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA PAMELA PEREIRA DE FREITAS contra decisão (ID 236139592) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por FERNANDO DALCIN, deferiu o pedido de despejo em liminar formulado pelo agravado. Em suas razões (ID 74510501), alega que: 1) celebrou com o agravado contrato de locação de imóvel situado no Jardim Botânico III em dezembro de 2024; 2) a locação foi garantida com caução em dinheiro equivalente a R$ 18.000,00, relativo a 2 meses de aluguel; 3) o agravado não cumpriu os requisitos objetivos para que se conceda a liminar de despejo; 4) não foi depositada a caução equivalente a 3 vezes o valor do aluguel e o contrato não está desprovido de garantia; 5) a garantia de caução pelo locador visa proteger o locatário de um despejo precipitado e potencialmente injusto; 6) somente recebeu cópia do contrato assinado pelos locadores quando do ajuizamento da ação de despejo. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a desocupação em 15 dias. No mérito, a reforma da decisão para afastar a desocupação do imóvel. Preparo recolhido (ID 74511781). Efeito suspensivo indeferido (ID 74619749). Contrarrazões apresentadas (ID 75469832). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 03/09/2025, foi proferida sentença que julgou procedente o pleito do autor agravado. A sentença proferida absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Impõe-se, portanto, a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator